Tribunal: TJES
Processo: 0013373-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013373-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TATIANA MASCARENHAS KARNINKE

APELADO: BRUNO RODRIGUES VIANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO.
RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS
. IMPOSSIBILIDADE.
LONGO TEMPO DECORRIDO DESDE A CONCESSÃO.
CONFUSÃO SOBRE MATÉRIA DECIDIDA NA ESFERA CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Preliminar de nulidade da sentença
. Embora não se desconheça o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se mostra prudente ouvir a vítima antes de extinguir as medidas cautelares, na hipótese dos autos, em razão do tempo decorrido entre a concessão (ano de 2020) e a extinção das medidas (ano de 2022), bem como desta até a presente data, sem a ocorrência de qualquer situação que indique estar a vítima em situação de risco, não se verifica motivos para anular a sentença recorrida.

1.1. No caso em análise, a ofendida esteve assistida por defesa técnica constituída, que durante todo o curso do processo pode se manifestar e trazer aos autos uma situação que, de fato, pudesse ensejar a manutenção das medidas protetivas estabelecidas em seu favor, o que não fez.

2.
Mérito
.
Restabelecimento das medidas protetivas
. Não há que se falar em restabelecimento das medidas protetivas de urgência revogadas em primeiro grau, uma vez que da concessão das medidas até a presente data já se passaram quase 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de outros fatos que demonstrem estar a vítima em situação de risco de práticas violentas.

3. Embora exista conflito entre as partes na Vara de Família, tais questões não servem para fundamentar a manutenção das medidas protetivas, não havendo que se falar em persistência presumida da situação de risco.

4. A apelante não demonstrou a necessidade atual de imposição das medidas protetivas de urgência contra o acusado, o que também impede o restabelecimento das medidas protetivas de urgência neste momento.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0013373-32.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TATIANA MASCARENHAS KARNINKE
(AC)
APELADOS: BRUNO RODRIGUES VIANA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SILVA CURTO MARQUES - ES17834-A
Advogado do(a) APELADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
TATIANA MASCARENHAS KARNINKE
,

em face da sentença de fl. 525, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória – Comarca da Capital que revogou as medidas protetivas em face de
Bruno Rodrigues Viana
, em razão do arquivamento do inquérito policial no qual se apurava a suposta prática da contravenção penal de vias de fato.

Nas razões de fls. 541/561, requer a apelante, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de instrução
.

Sustenta a apelante que após protocolar petição informando que o veículo do apelado estava estacionado em frente ao seu prédio, vigiando a sua saída, a Magistrada extinguiu a medida protetiva, sem intimar a apelante para se manifestar previamente.

Em que pesem os argumentos lançados pela vítima, verifico que a fotografia do veículo que supostamente seria do apelado, foi acostada ao processo (fls. 518/520) em 23 de junho de 2022, sendo certo que sequer é possível identificar a placa do automóvel e, tampouco, se há alguém em seu interior.

Não desconheço o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se mostra prudente ouvir a vítima antes de extinguir as medidas cautelares, a fim de avaliar a se efetivamente não há risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial.

No entanto, na hipótese dos autos, em razão do tempo decorrido entre a concessão das medidas (ano de 2020) e a extinção das medidas (ano de 2022), bem como desta até a presente data, sem a ocorrência de qualquer situação que indique estar a vítima em situação de risco,
não vejo motivos para anular a sentença recorrida
.

Vale ressaltar, ainda, que no caso em análise, a ofendida esteve assistida por defesa técnica constituída, que durante todo o curso do processo pode se manifestar e trazer aos autos uma situação que, de fato, pudesse ensejar a manutenção das medidas protetivas estabelecidas em seu favor, o que não fez.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, a recorrente pretende o restabelecimento das medidas protetivas em seu favor, em razão de existirem elementos suficientes para a preservação das cautelares, bem como que a MM. Juíza deixou de oportunizar prévia manifestação da vítima.

Acerca dos fatos
, constato que a ofendida e o acusado foram casados por cerca de 06 (seis) anos e tiveram 02 (dois) filhos, que à época dos fatos eram menores.

Consta dos autos, que no dia 31 de agosto de 2020, o casal teve uma discussão em razão do inventário do padrasto do acusado, uma vez que a vítima, advogada, descobriu algumas irregularidades cometidas pelo réu em desfavor de herdeiros do padrasto e resolveu não mais atuar no processo de inventário.

Em razão disso, o apelado teria ficado transtornado e empurrou a vítima contra o guarda-roupa do quarto do casal, além de ameaçá-la de que “isso não termina aqui”.

Diante disso, o requerimento de medidas protetivas foi encaminhado à 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória e deu ensejo ao presente feito.

Feitas essas considerações e após analisar detidamente os autos, verifico que agiu com acerto a Magistrada ao revogar as medidas protetivas de urgência em desfavor de Bruno Rodrigues Viana.

Conforme muito bem destacou a MM.ª Juíza, na decisão proferida em 19 de outubro de 2022 (fl. 525), as medidas impostas ao apelado em favor da ora apelante estavam em vigor há mais de 02 (dois) anos, sem que tivessem ocorrido fatos novos que caracterizassem o descumprimento das medidas.

Na ocasião, ressaltou também, que embora naquela época existisse conflito entre as partes na Vara de Família, tais questões não serviam para fundamentar a manutenção das medidas protetivas, uma vez que não eram de competência da Vara Especializada, de modo que, não havia que se falar em persistência presumida da situação de risco.

Intimada da decisão, a vítima interpôs o presente recurso em 19 de abril de 2023, sendo certo que não há nos autos nenhuma outra comunicação da apelante contra eventual novo ato atentatório do apelado.

Ora, se antes de proferida a sentença recorrida já havia passado 02 (dois) anos da data do fato e, agora, passados mais 02 (dois) anos da data da prolação da decisão, sem a ocorrência de outros fatos que demonstrem estar a vítima em situação de risco de práticas violentas, não há que se falar em manutenção das medidas protetivas de urgência.

Por fim, ressalto que a apelante não demonstrou a necessidade atual de imposição das medidas protetivas de urgência contra o acusado, o que também impede o seu restabelecimento neste momento.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.